Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020328-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (AGRAVANTE), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 019.114.331-64 (AGRAVADO), JOSIELE ADRIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 068.119.779-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - CPF: 986.522.731-20 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito civil. Ação indenizatória. Denunciação à lide. Cabimento. Inexistência de relação de consumo. Suspensão do processo desnecessária. Prova pericial já realizada. Retificação dos pontos controvertidos. Desnecessidade. Ausência de prejuízo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora da agravada, bem como, rejeitou o pedido de suspensão do processo até o julgamento da lide principal.

II. Questão em discussão

2. A agravante sustenta o cabimento da denunciação à lide da seguradora, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da lide principal e a retificação dos pontos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo é desnecessária, pois a prova pericial já foi realizada na lide principal, e a agravante tem garantido o direito de regresso em caso de sentença favorável naquele processo.

4. A retificação dos pontos controvertidos é desnecessária, pois os pontos já delimitados são suficientes para a análise da lide, e não há prejuízo para a agravante.

5. O pedido de denunciação à lide é cabível, pois não há relação de consumo entre a autora e a agravante, e a seguradora está obrigada contratualmente a indenizar os autores em caso de condenação da agravante.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE contra a r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. no 0002315-69.2015.8.11.0009), ajuizada contra as empresas Verde Transportes Ltda. e Orion Turismo EPP, em que admitida a denunciação da agravante e da Nobre Seguradora do Brasil S.A., pela agravada MARIA LUZINETE DA SILVA,
em 20/03/2023
, rejeitou pedidos de reconhecimento de conexão em relação a outra demanda e de denunciação da Bradesco Seguros à lide e saneou o feito, fixando como pontos controvertidos a responsabilidade pelo acidente e a existência de nexo causal e de dever de indenizar, ordenando intimação para especificação de provas; depois,
em 31/07/2023
, rejeitou embargos de declaração opostos pela Cooperativa/agravante em relação à conexão e à denunciação à lide (cf. Ids. no 112767316 e 124744950 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante reafirma que, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015, vários passageiros ajuizaram ações indenizatórias contra ela e contra a Verde Transportes, respectivas proprietárias do ônibus e do caminhão envolvidas no sinistro, e que, além disso, a Verde Transportes ajuizou contra a Cooperativa demanda em que se discute a culpabilidade do acidente narrado nesses autos (Proc. no 0029764-03.2015.811.0041), sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da conexão entre todos os processos perante o Juízo prevento da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, para evitar decisões conflitantes, ou, no mínimo, a suspensão da tramitação do feito de origem “
até que haja a devida definição da culpa pelo acidente
” naquela lide (sic – cf. Id. no 180770190 - Pág. 11/12).

Insiste, também, no cabimento da denunciação da Bradesco Seguros à lide, dizendo, de um lado, que, como ela era proprietária do caminhão, e não do ônibus que transportava a autora/agravada, não há relação de consumo entre a passageira e a Cooperativa, não sendo, portanto, aplicáveis as normas do CDC para impedir a denunciação à lide, pois não se discute em relação a ela qualquer responsabilidade pelo fato do serviço.

Destaca que seu ingresso nos autos se deu em razão do pedido de denunciação à lide formulado justamente pela Verde Transportes e pela corré Orion Turismo, e que o magistrado presidente do feito autorizou fosse ela denunciada “
sem fazer qualquer ressalva da impossibilidade de denunciação à lide em razão da relação de consumo
” (sic – cf. Id. no 180770190 - Pág. 7/9).

Alonga-se, no mais, sobre a necessidade de ajustes no despacho saneador para fixação de outros pontos controvertidos, notadamente a “
ocorrência e extensão dos danos materiais
”, a “
ocorrência e extensão dos danos morais e estéticos
”, a “
ocorrência de invalidez e cabimento do pedido de pensionamento
”, e a existência de culpa concorrente ou caso fortuito e força maior (sic – cf. Id. no 180770190 - Pág. 13/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada de modo a “
acolher a determinação
(de)
suspensão da presente ação até a definição quanto a culpa pelo acidente nos autos no 0029764-03.2015.811.0041, nos termos do artigo 313, V, ‘a’ do CPC
”, a “
admitir a denunciação à lide da seguradora Bradesco, nos mesmos moldes em que veio à lide a seguradora Nobre
”, e a realizar “
ajuste no saneador, para apreciação do pedido de inclusão dos pontos controvertidos
” (sic – cf. Id. no 180770190 - Pág. 15).

A decisão contida no Id. no 182091172 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 186143196).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por Maria Luzinete da Silva contra a agravante, alegando que sofreu acidente por culpa de veículo da empresa, no dia 17.03.2015, na viagem de Cuiabá para Nova Canaã do Norte.

A decisão recorrida saneou o processo e fixou os pontos controvertidos nos seguintes termos:

“
Pois bem, a requerida COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA pleiteou pela denunciação da lide do Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como bem se sabe a denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiros, que tem por objetivo permitir que uma das partes, tanto autor quanto réu, faça integrar ao processo terceiro que tenha a responsabilidade de ressarcir eventuais danos decorrentes da demanda - art. 125 do CPC.

Realizada a denunciação pelo requerido, caso o denunciado aceite e conteste o pedido do autor, haverá, na ação principal, um litisconsórcio entre o denunciante e o denunciado, podendo o autor requerer o cumprimento da sentença contra ambos - art. 128, I, e parágrafo único do CPC.

No caso, verifica-se que, ajuizada a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, as requeridas VERDE TRANSPORTES LTDA., ORION TURISMO LTDA. e a COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, sendo denunciado à lide a segurada desta última, Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros.

Pois bem, trata-se, no caso, de relação de consumo, sendo o autor consumidor do serviço de transporte coletivo e as primeiras requeridas, fornecedora.

Partindo dessa premissa, necessário analisar a legislação consumerista para, a partir dela, traçar as diretrizes processuais cabíveis ao caso.

Intenta a requerida COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA a denunciar da lide à empresa Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros, devendo ela integrar o processo diante do direito de ação regressiva da aludida requerida em desfavor da seguradora.

No entanto, nos casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a própria lei consumerista veda a denunciação da lide nas hipóteses previstas no art. 13, nos seguintes termos:
(...)

Dito isso, enquadrando-se a primeiras requeridas na categoria de fornecedor/prestador de serviço, descrita no art. 14 do CDC, e de acordo com a interpretação extensiva dada ao art. 88 do mesmo Código, não se admite a denunciação da lide em demandas regidas pelas normas consumeristas, visando, com isto, evitar prejuízo ao consumidor, especialmente no que diz respeito à morosidade do processo.

De toda forma, fica assegurado o direito de regresso em quaisquer das causas estabelecidas no art. 125, § 1o do CPC, uma vez que a denunciação da lide não é obrigatória em nenhuma das hipóteses ali elencadas, segundo entendimento da Corte Superior.
(...)

Desta forma, em razão da vedação expressa contida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor,
REJEITO
o pedido formulado pela parte requerida quanto à Denunciação da Lide, ficando resguardado eventual o direito de regresso da agravante, se o caso.

Importante salientar que o fato de neste mesmo processo ter tido a aceitação da denunciação da lide de outras pessoas, não importa na obrigatoriedade de aceitação dessas novas denunciações, pois compete somente ao consumidor aceitar ou nao tal denunciação e, neste último caso, há a expressa insurgência da parte consumidora, motivo pelo qual a cadeia de denunciações, em relação a este processo, deve ser encerrado nesta oportunidade.

Em outras palavras, o art. 88 do CDC proíbe que o fornecedor que foi acionado judicialmente pelo consumidor faça a denunciação da lide, chamando para o processo outros corresponsáveis pelo evento.

Esta norma é uma regra prevista em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício.

Assim, se o fornecedor/réu faz a denunciação da lide ao corresponsável e o consumidor não se insurge contra isso, haverá preclusão, sendo descabido ao denunciado invocar em seu benefício a regra do art. 88.

Em outras palavras, não pode o denunciado à lide invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação (art. 88) para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante. STJ. 4a Turma. REsp 913687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 592).

Sem delongas, deixo de reconhecer a conexão destes autos com as demais demandas ajuizadas em outras Comarcas que tem como fato e causa de pedir as mesmas desta demanda, pois, pelo menos neste momento, não foi verificado qualquer prejuízo no julgamento separadamente dos processos em questão, eis que se tratam de partes diferentes, cujo danos provavelmente não foram os mesmos, razão pela qual deixo de reconhecer a conexão entre eles, no entanto, nada impede que o pedido ser reapreciado durante a instrução processual.

Por sua vez, não havendo outras preliminares a serem analisadas, sendo as partes legítimas e bem representadas, e estando presentes os pressupostos processuais de validade e existência da relação processual, é medida imperiosa o prosseguimento do feito.

Portanto, verificando que o processo está em ordem,
DECLARO O FEITO SANEADO
, fixando como ponto controvertido: a comprovação do ato ilícito, o nexo causal, e a responsabilidade da parte requerida, bem como, o dever de ressarcimento pelos supostos danos causados.

À vista de tudo que consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para requererem o julgamento antecipado do mérito
OU
especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no
prazo comum de 15 (quinze) dias da intimação desta decisão
,
justificando sua pertinência
, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão temporal.

Para tanto:

I.
Tais intimações das partes será feita via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA), bem como, cuja intimação deva ser feita exclusivamente via Sistema.

II.

ADVIRTO as partes
que, para cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como, com o fim de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e definição da distribuição do ônus probatório, deverão ser especificados
quais fatos se pretendem comprovar
através das provas requeridas, justificando
sua necessidade
, sob pena de indeferimento. Logo, pedidos genéricos relacionadas às provas, bem como pedido de provas sem a indicação ou a decorrência lógica de qual fato se pretende provar, serão indeferidos.

Tais informações servem ao cumprimento do disposto no art. 4o, 6o e 357 do Código de Processo Civil.

III.
Em caso de requerimento de prova testemunhal,
desde já, no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas (15 dias desta decisão),
apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo, se possível, os requisitos do Art. 450 do CPC (nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, e-mail e número de telefone ou aplicativos de mensagens equiparados ao “whatsApp”), lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

IV.
À vista do que dispõe o art. 357, § 5o, do Código de Processo Civil, o número de testemunhas arroladas
não
poderá ser superior a 10 (dez) no total, sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

V.
Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar/indicar quais fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, justificando a necessidade, sob pena de indeferimento.

VI.
Consigne-se que, em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Lembre-se que o prazo de três dias é para juntada da Carta ou comprovante de recebimento e, não, o envio da respectiva carta, que deverá ocorrer com prazo razoável a fim de conceder prazo suficiente para cumprimento.

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

VII.
A intimação da testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo,
bem como figurar no rol de testemunhas
de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir,
ou
, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

VIII.
Sem prejuízo, registra-se, por oportuno, que a realização de audiência de instrução e julgamento será promovida de maneira
híbrida
, nos termos do
Provimento n. 15, de maio de 2020
da Corregedoria-Geral da Justiça, que disciplina e regulamenta sobre a utilização de videoconferência para realização de audiência e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Logo, a oitiva de testemunhas e/ou depoimentos pessoais serão realizados em locais diversos, tais como escritórios de advocacia e/ou própria residência, podendo ainda ser realizados também nas Salas Passivas dos Fóruns da localidade em que eventualmente as testemunhas e/ou partes residam

Ademais, no caso de eventual contrariedade, deverá as partes ao declinarem o respectivo rol de testemunhas, se MANIFESTEM, de
forma fundamentada
, quanto à eventual insurgência de realização de audiência de instrução e julgamento
por forma híbrida
, justificando especificadamente a necessidade de o ato ser realizado de maneira presencial.

Desde já, INDIQUEM seus contatos eletrônicos de e-mail e aplicativos equiparados ao “whatsaap”, bem como tais dados das testemunhas (se possível).

IX.
Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão.

X.
Atente-se rigorosamente à Secretaria quanto ao deliberado e determinado na presente decisão, a fim de se evitar conclusões desnecessárias, bem como, dar o prosseguimento mais escorreito possível.

XI.
Cumpra-se e intimem-se, expedindo-se o necessário
”.

A controvérsia recursal fundamenta-se em três questões principais, a saber, (i) cabimento da denunciação à lide da sua seguradora Bradesco Auto RE, pois, ao contrário do que afirma a decisão recorrida “
não existe qualquer relação de consumo entre a ora Agravante e a autora da ação
”; (ii) necessidade de suspensão do processo até o julgamento da lide principal (Proc. no 0029764-03.2015.8.11.0041), pois, não pode o Juiz julgar o feito “
sem que haja a definição da culpabilidade
” na referida ação; (iii) retificação dos pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem.

Direto ao ponto. Não há falar em necessidade de suspensão do processo de origem até o julgamento do feito no 0029764-03.2015.8.11.0041.

Isso porque, apesar de o objeto jurídico do supramencionado processo versar justamente acerca da definição da culpa pelo acidente de que trata o pedido indenizatório da presente demanda, pois, o elemento que mais poderia influir na conclusão do presente feito, isto é, a prova pericial do acidente, já foi realizada naquele processo (cf. Id. no 88679527 – feito no 0029764-03.2015.8.11.0041), de modo que não há qualquer necessidade de se aguardar o deslinde meritório.

Além disso, caso sobrevenha sentença declarando a responsabilidade exclusiva da culpa pelo acidente à Verde Transportes, a agravante Cooperativa Mista Sapezalense, teria resguardado o seu direito de regresso, podendo reaver da agravada/requerida qualquer valor pago proveniente de título judicial pretérito das ações ajuizadas contra ela pelas vítimas do abalroamento.

Quanto à retificação dos pontos controvertidos, esclareço que a fixação de pontos controvertidos na decisão saneadora não vincula o julgador, que apesar de indicá-los continua livre para valorar os elementos formadores de seu convencimento (art. 370 e 489, II, do CPC), de modo que, para se caracterizar a nulidade processual derivada da ausência de fixação de determinado ponto controvertido, deve-se apreciar a existência de prejuízo para a parte.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, notadamente, pois, perfeitamente delimitados os pontos controvertidos, em consonância com a causa de pedir, pedidos e teses arguidas por todas as partes processuais. Acresço, ainda, que os pontos controvertidos indicados pela agravante “
da ocorrência e extensão dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes); da ocorrência e extensão dos danos morais e estéticos; da ocorrência de invalidez e cabimento do pedido de pensionamento; da culpa concorrente; - Do caso fortuito e força maior
”, se tratam de questões que devem, necessariamente, ser verificadas para a derradeira análise dos pontos controvertidos fixados pelo juízo, isto é, “
a comprovação do ato ilícito; - o nexo causal - a responsabilidade da parte requerida; - o dever de ressarcimento pelos supostos danos causados
”

De outro norte, comporta cabimento o pedido de denunciação à lide realizado pela requerida/agravante em face de sua seguradora Bradesco Auto RE, notadamente, pois, diferentemente do que compreendeu a decisão agravada, não há relação de consumo entre a autora e o agravante, mas, tão somente entre a autora e as rés Verde Transportes Ltda. e Orion Turismo Ltda., ademais, aparentemente comprovado que a litisdenunciada Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros estaria obrigada, contratualmente, a indenizar os autores, até o limite da cobertura contratada pelo segurado/réu, em caso deste último conseguir êxito na ação e restar caracterizado o dever de indenizar (cf. Id. no 67474508 – pág. 33).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para deferir a denunciação à lide realizada pela requerida/agravante em desfavor de Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025